Tribunal: TJPA
Processo: 0819414-18.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-07-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO LABORADO COMO SERVIDORA TEMPORÁRIA. MAIS DE 10 ANOS ININTERRUPTOS. NULIDADE CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. O STF firmou entendimento no sentido de que é indevida a contagem de tempo de serviço de contrato temporário nulo para fins de pagamento de ATS. Destarte, considerando que a requerente laborou por mais de 10 anos ininterruptamente na condição de servidora temporária, e vislumbra a contagem de tal período para pagamento de Adicional por Tempo de Serviço, entendo pela impossibilidade do deferimento do pleito. Direito líquido e certo não configurado. SEGURANÇA DENEGADA. ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de julho de dois mil e vinte e quatro . Este julgamento foi presidido pelo (a) Exmo (a). Sr (a). Desembargador (a) Célia Regina de lima pinheiro

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0819414-18.2022.8.14.0000

PARTE AUTORA: CECILIA DE NAZARE DOS SANTOS CARDOSO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO LABORADO COMO SERVIDORA TEMPORÁRIA. MAIS DE 10 ANOS ININTERRUPTOS. NULIDADE CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.

O STF firmou entendimento no sentido de que é indevida a contagem de tempo de serviço de contrato temporário nulo para fins de pagamento de ATS.

Destarte, considerando que a requerente laborou por mais de 10 anos ininterruptamente na condição de servidora temporária, e vislumbra a contagem de tal período para pagamento de Adicional por Tempo de Serviço, entendo pela impossibilidade do deferimento do pleito.

Direito líquido e certo não configurado. SEGURANÇA DENEGADA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito

Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
DENEGAR A

SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de julho ­­­­­ ­de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo (a) Exmo (a). Sr (a). Desembargador (a) Célia Regina de lima pinheiro

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Cecília de Nazaré dos Santos Cardoso, em face de ato atribuído ao Secretário de Estado de Saúde Pública do Estado do Pará.

A Impetrante narra em sua exordial que, em 16/10/2007, tomou posse no cargo de Administradora, em razão da aprovação no Concurso Público C-75, mas que em período de 1/7/1993 a 1/4/2005 laborou para o Estado do Pará na qualidade de servidora temporária.

Desse modo, pleiteou que o pagamento do adicional de tempo de serviço levasse em consideração o tempo laborado antes do ingresso como servidora concursada.

Todavia, o referido requerimento administrativo fora indeferido, razão pela qual impetrou o presente mandado de segurança.

Proferi decisão monocrática deferindo a liminar (Id. 14074412).

A autoridade coatora prestou informações, tendo aduzido que não é cabível a contagem de tempo laborado na condição de temporário para pagamento de Adicional de Tempo de Serviço, pois se trata de benefício exclusivo de servidores efetivos, e que a nulidade do contrato da impetrante impossibilita a produção de efeitos para fins de pagamento de ATS (Id. 14340915).

O Estado do Pará interpôs recurso de Agravo Interno (Id. 14811422).

O Ministério Público ofertou parecer pelo reconhecimento da Decadência (Id. 15016597).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, pondero que o mérito do recurso de Agravo Interno confunde-se com a discussão central do
mandamus
, por essa razão passo ao julgamento da ação.

Diante da petição inicial, verifico que o objetivo da impetrante com o presente Mandado de Segurança é que o pagamento do Adicional por tempo de serviço contabilize o período em que laborou na condição de servidora temporária (1993/2005).

Cediço que o Mandado de Segurança é meio jurídico válido para resguardar direito líquido e certo, devendo a parte trazer aos autos provas pré-constituídas.

Ademais, nos termos do art. 6º, da Lei n.º 12.016/2009
1
, é imprescindível que inicial atenda as regras processuais
2
.

Analisando-se o pleito da impetrante, é possível averiguar que pretende a contagem dos mais de 10 (dez) anos ininterruptos que laborou como servidora temporária no Estado do Pará.

Nesse condão, torna-se imperioso consignar que
nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal
3
, o ingresso no serviço público deve ocorrer por meio de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

Assim sendo, a Administração Pública, excepcionalmente, pode firmar contratos temporários, desde que atenda aos termos definidos na legislação
4
. A prorrogação sucessiva dos referidos contratos desvirtua a excepcionalidade do serviço e viola aos princípios que regem a Administração Pública.

Portanto, entendo que a existência de um longo período de vínculo na qualidade de serviço temporário, revela o desvirtuamento e inadequação do contrato, não podendo gerar os efeitos pretendidos pela impetrante.

Nesse sentido posiciona-se a Suprema Corte. Veja-se:

Ementa: Direito Administrativo. Recurso extraordinário. Efeitos de contrato temporário nulo. Tempo de serviço. Aplicação de tema de repercussão geral.

I. O caso em exame 1.
Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público.

II. A questão jurídica em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço. III. Solução do problema 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral
. Dispositivo 4.
Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG
. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

(RE 1405442, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024)

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada, REVOGANDO a liminar anteriormente deferida constante no Id. 14074412.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

1

Art. 6
o
A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.

2
CPC/2015
Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

3

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

4
Art. 37. (...)

IX - A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

Belém, 25/07/2024